Tribunal: CARF
Processo: 10783.904415/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904415/2013-71
ACÓRDÃO
3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICHIO SOBRINHO CAFÉ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA
JURÍDICA IRREGULAR. OPERAÇÕES SIMULADAS.
As aquisições de produtos, mediante operações simuladas, ou seja,
realizadas com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram
créditos da Cofins não cumulativa, passíveis de descontos da contribuição
apurada sobre o faturamento mensal, devendo ser glosados os valores
aproveitados indevidamente sobre tais operações, devendo manter-se as
glosas de créditos cujas operações não foram, de fato, comprovadas.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por
pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a
paralisação das atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de ressarcimento
de PIS do 3o trimestre de 2011, no valor de R$ 694.394,60 (seiscentos e noventa e quatro
mil,trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), oriundo do sistema de não-
cumulatividade.
A autoridade fiscal reconheceu parte do crédito pleiteado (R$ 32.426,60), conforme
Despacho Decisório onde informa que a contribuinte foi objeto de procedimento de auditoria para
verificação de pretensos créditos, oriundos principalmente da aquisição de café para revenda,
deduzidos contabilmente dos valores devidos das contribuições não cumulativas para o
PIS/COFINS, bem como utilizados na compensação de tributos e contribuições mediante pedido de
ressarcimento/compensação por meio de PER/DCOMP.
Em auditoria constatou-se que a contribuinte apropriou-se de créditos integrais
fictos decorrentes da compra de café, razão pela qual foram objeto de glosas.
Os motivos que levaram à denegação do crédito foi, resumidamente, o fato de que
a sua liquidez e certeza foi comprometida pela existência de fraudes e irregularidades apuradas
nas operações denominadas ‘tempo de colheita’, ‘broca’ e ‘robusta’, notórias, mas cujo objetivo
foi investigar um esquema criminoso cujo objetivo era produzir créditos integrais de PIS e COFINS.

Apurou-se que a Recorrente utilizou e levou vantagem com este mecanismo,
constatando-se as seguintes irregularidades (e-fls. 30/36):
1) GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS/COFINS SOBRE NOTAS FISCAIS DE
EMPRESAS DE FACHADA INSERIDAS COMO INTERMEDIÁRIAS FICTÍCIAS ENTRE O PRODUTOR
RURAL/ MAQUINISTA E A NICCHIO SOBRINHO OU CEREALISTAS DISSIMULADAS DE COMERCIAL
ATACADISTA;
2) GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS –
CRÉDITO PRESUMIDO;

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
3
Foi efetuada a recomposição dos saldos dos créditos decorrentes de operações do
mercado interno e externo, onde diferenças do PIS e da COFINS devidos foram objeto de
lançamento de ofício, consubstanciado no processo n° 10740.720030/2014-30.
Intimada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
formalizada pelo acórdão no 12.69-084, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da
contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes
ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a
responsabilidade tributária, acompanhada da devida multa de ofício, sobre
o sujeito passivo autuado.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL.
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano
ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
COOPERATIVA.
REGIME
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, no âmbito da não-cumulatividade de PIS e Cofins, nas vendas da
cooperativa agropecuária para a agroindústria, não se desqualifica pelo
descumprimento de obrigações acessórias impostas às partes envolvidas
no negócio, havendo, por outro lado, o benefício fiscal do crédito
presumido para o adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
4
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização
revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral dos créditos pleiteados.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de nulidade do procedimento fiscal
No que pese a alegação de nulidade do procedimento fiscal, no meu entendimento,
não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de
defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
5
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem: a
incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
6
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da Glosa dos Créditos de Notas Fiscais consideradas ideologicamente falsas,
imprestáveis e/ou inidôneas
O Acórdão recorrido apontou que as operações simuladas são inidôneas por força
da legislação civil referente às aquisições de café de pessoas jurídicas ditas inexistentes de fato.
A autoridade tributária identificou inúmeros indícios de fraude durante o período
autuado, os quais podem ser resumidos em 3 pontos: (1) existência de um esquema fraudulento
de constituição de empresas visando vantagens tributárias indevidas, consistentes em
creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação da contribuinte, ora autuada, nesse esquema;
(3) créditos integrais indevidos sobre as compras de café das cooperativas.
Por outro lado, a contribuinte, em sua defesa, alega: (1) todas as empresas citadas
como fictícias possuíam CNPJ válidos no momento da aquisição do café; tendo sido tomado o
cuidado, o único que lhe cabia, de verificar a regularidade dessas empresas no CNPJ e no
SINTEGRA; (2) se houve um esquema fraudulento no mercado de café visando sonegar tributos,
dele a impugnante não participou, não havendo provas neste sentido; (3) o adquirente das
sociedades cooperativas de produção agropecuária tem direito ao aproveitamento integral dos
créditos da contribuição em referência, porque estas não têm direito à manutenção dos créditos
ordinários originados da aquisição de bens e serviços.
No relatório da Fiscalização é citado que dez das atacadistas diligenciadas estavam
domiciliadas em Colatina-ES e movimentaram financeiramente cerca de 1,3 bilhões de Reais no
período auditado, representando 53% do total (fl. 1911).
No quadro abaixo, são apresentadas as datas da constituição de alguns dos
fornecedores principais da contribuinte, conforme dados do Termo de Encerramento Fiscal e dos
sistemas informatizados da RFB:
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
7

Registra-se, que as pessoas jurídicas atacadistas, fornecedoras do contribuinte
autuado, estavam em situação irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão
em relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos. O quadro
abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB:

No tocante à efetividade das operações, a autoridade fiscal efetuou glosa referente
ao aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de mercadorias cujas operações não
foram comprovadas, e assim aponta o bom trabalho da fiscalização:
No conjunto as empresas deste quadro venderam, somente para a NICCHIO, R$ 77
milhões de Reais mas praticamente nada recolheram de PIS/Cofins, no ano de 2011. A este quadro
de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e o total recolhido de tributos, junta-
se mais um fato, constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas diligenciadas
possui armazéns, nenhum funcionário contratado e, nenhuma estrutura logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto, a qualquer
limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e logística, encontrando, ao invés
disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas comerciais de acomodações acanhadas (v. fls.
2004 a 2014).
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de compra e venda
de café, pois financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como operar com
as mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma existência fantasmagórica do ponto de
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
8
vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e também a principal, consistente em
pagar tributo. É cedo, porém, enunciar esta hipótese como provada, embora seja inegável sua
plausibilidade.
No que pese a alegação da recorrente de ausência de provas da participação da
contribuinte no esquema fraudulento, do bom trabalho da fiscalização se extrai:
A impugnante alega que se o esquema ocorreu, não foi com
sua conivência, que procurava tão somente adquirir café de pessoas
jurídicas, afirmando nada ter a ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as
atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não é
bem assim, como se verá na seqüência.
Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da
Colúmbia, no depoimento que se encontra às fls. 734/736 dos autos,
corrobora a tese da auditoria de modo expresso, e, sem peias ou meias
palavras, esclarece o modus operandi das empresas envolvidas:
Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do
produtor e emissora da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário
do café, ou melhor, o verdadeiro comprador de café;
O real comprador de café adquire o produto do produtor
rural por intermédio de corretores de café;
Que os compradores de café efetuam depósitos nas contas
correntes da Colúmbia, e esta efetiva o pagamento aos produtores rurais.
(gn)Registre-se que Thiago de Resende Gava, filho de
Antônio Gava, antes de fundar a Colúmbia, trabalhou na Nicchio Sobrinho.
Logrou a Colúmbia negociar mais de 55 milhões de Reais em fornecimento
de café para a Nicchio Sobrinho, apenas no período de 2006/2008.
Em outro depoimento à Fiscalização, o Sr. Altair Braz Alves,
ex-faturista da NICCHIO SOBRINHO, admitiu ser o verdadeiro proprietário
da empresa V Munaldi – ME, embora figurasse o nome de Vilson Munaldi
nesta condição. Mais esclarecedor ainda é o depoimento de Altair quanto
ao modus operandi da engrenagem que vai se revelando como esquema
fraudulento para vender notas fiscais e simular elo na cadeia produtiva
inexistente, tendo por fim ultimo gerar fictícios créditos de PIS/Cofins no
regime da não-cumulatividade. No ano de 2006, a Nicchio Sobrinho
registrou mais de 4 milhões de reais em notas da V. Munaldi. O
depoimento completo de Altair está às fls. 737/740. Na seqüência,
destacam-se alguns pontos.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
9
O citado depoimento estabelece os seguintes pontos
cruciais. Afirma que a empresa V Munaldi – ME nunca foi atacadista, nem
mesmo sequer atuou no seguimento de compra e venda de café, pois, a
empresa foi criada unicamente para fornecer notas fiscais para os
verdadeiros compradores de café, que adquiriam a mercadoria
diretamente dos produtores rurais.
Neste sentido, ao receber a nota fiscal do produtor rural por
intermédio de officeboy do verdadeiro comprador, emitia Nota Fiscal de
Entrada, e, na mesma data, emitia nota fiscal de saída para o verdadeiro
comprador. Afirma ainda Altair que a operação real de compra e venda se
dava diretamente entre o comprador final e o produtor rural, funcionando
a sua empresa como repassadora de recursos financeiros dos compradores
para os produtores rurais. Nesta linha, afirma que nunca teve qualquer
contato com os produtores rurais, no que tange às operações descritas nas
notas.
Decorre logicamente, do que fora dito até agora, que a
Empresa V Munaldi – ME não era remunerada mediante lucro resultante
da atividade de compra e venda de café, porque não realizava tais
atividades, mas recebia “comissão”, conforme admitira Sr. Altair, que
precisou o valor na faixa de R$0,35 a R$0,50 por saca de café, pagos pelo
verdadeiro comprador. Destaque-se que Altair fora empregado da Nicchio
Sobrinho, antes de se tornar o “proprietário” da V Munaldi (fl. 738).
Em resposta à intimação da autoridade fiscal, as empresas
Colúmbia, e L&L confirmam a dedução acima (v. fls. 746 e ss):
Vale ressaltar que em alguns casos, a Fiscalizada nem
mesmo procurava o vendedor/produtor, pois o comprador (seja indústria,
exportador ou corretora), depois de fazer a negociação direta com o
produtor ou com a corretora de mercado futuro, apenas informava a
Fiscalizada que iria precisar de seus serviços, quais sejam receber a Nota do
Produtor, receber o dinheiro, pagar o produtor e emitir Nota Fiscal de
Venda/Viagem.
Os recursos transitados pela conta da Fiscalizada são dos
compradores do café, sejam estes corretores futuros, especuladores de
mercado, indústrias torrefadoras, cerealistas, atacadistas ou exportadores.
Os sócios e/ou gestores da fiscalizada, na realidade e em
verdade, são e sempre foram agentes de comércio (corretores de café),
sendo por imposição do mercado (empresas que atuam do mesmo modo
que a fiscalizada) transformada em pessoas jurídicas, para continuar
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
10
ganhando pelo serviço prestado e sujeitando-se a situações como a
presente fiscalização por exigência e imposição dos compradores, posto
que esta seja a única forma de sobreviver em sua atividade comercial (gn)O
depoimento denuncia a fraude, confirma seu modus operandi, e, ainda,
demonstra a participação efetiva dos compradores, entre os quais está a
contribuinte, ora impugnante. Não se trata de depoimento qualquer, mas
dos próprios fornecedores da contribuinte. Observe-se no item 4, fl. 860,
citação expressa à Nicchio Sobrinho:
Dependendo da necessidade do Comprador em baixar seu
caixa “dois” ou de gerar mais créditos de entrada para caucionar as vendas,
solicitavam a emissão das notas com valores acima do mercado, inclusive
acima da pauta fiscal, que via de regra já é mais elevada que o preço
comercial. Todas as empresas fizeram e fazem uso desta prática, podendo-
se destacar .... Nicchio Sobrinho, ...
Algumas
empresas
Exportadoras/Indústrias
comprovadamente, pelo que foi registrado até agora, efetivamente
participaram da montagem e do uso do esquema fraudulento. Há prova
documental neste sentido, e os depoimentos também convergem
perfeitamente para este ponto.
Por exemplo, no depoimento do corretor de café Arylson
Storck de Oliveira, às fls. 766/768, textualmente se declara:
“(...)
ligava para as exportadoras com o objetivo de vender café
de produtor rural e era informado de que não havia a menor possibilidade
de que as exportadoras adquirissem café de pessoa física, que as
exportadoras respondiam ao declarante que somente estavam aceitando
comprs de pessoa jurídica” (item 2)“a maioria dos sócios ou titulares das
empresas constituídas para guiar café para as exportadoras e Indústrias
são ex-funcionários das próprias exportadoras do Estado do Espírito Santo”
(item 3)“pela emissão da nota fiscal para guiar o café para as exportadoras
as interpostas empresas recebem um determinado valor por saca de café,
que o ‘mercado de nota fiscal’ chegou a tal ponto que há uma disputa para
ver quem vende a sua nota fiscal por um menor preço por saca de café”
(item 4).(gn)O depoimento esclarece que as próprias exportadoras
somente estavam aceitando café de pessoa jurídica, isto é, recusavam o
café da pessoa física. Na verdade continuavam a comprar dos produtores
rurais, apenas utilizavam pessoas jurídicas para “guiar o café”, expressão,
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
11
que neste caso, não passa de eufemismo para a prática simulatória/dissimulatória.
Noutro depoimento (fls. 791/796), do corretor Luciano
Arpini Gobbi, o depoente afirma que houve uma fase em que o produtor
rural guiava diretamente o café para as exportadoras e indústrias e recebia
diretamente o pagamento, mas depois estas empresas, exportadoras e
indústrias, passaram exigir que o café fosse descarregado nelas com nota
fiscal de pessoa jurídica.
No depoimento do corretor João Carlos de Abreu Zampier
(fls. 852 e seguintes, item 12), identifica-se os intermediários como
empresas laranjas, cuja finalidade é vender nota fiscal:
Que o declarante afirmou que o mercado de café se
“prostituiu” porque alguns corretores começaram a negociar café
dispensando a cobrança da comissão de corretagem, e devido ao
aparecimento de empresas laranjas que entraram no mercado de café
vendendo nota fiscal para ganhar um percentual sobre as vendas de café;
(gn)Em mais um depoimento, de um outro corretor – Valério Antônio
Dallapícula - , novamente de modo muito explícito é descrita a fraude (fls.
757 e 758), afirma, por exemplo, que os reais compradores (exportadoras e
indústrias) perguntavam aos produtores quem iria “guiar” o café, muitas
vezes elas mesmas indicando um nome, denunciando até uma reunião
entre as reais compradoras e os corretores para passar “orientações”,
entre as quais, a de pulverizar o café guiado em várias empresas,
diminuindo o volume da Colúmbia, a de não mencionar o nome do
produtor rural no fechamento das operações, nem deixar pistas (telefone,
e-mail, MSN):
Que a interposição de uma pessoa jurídica para mascarar a
operação de compra de café das empresas acima relacionadas diretamente
do produtor rural iniciouse com as próprias compradoras de café, que no
inicio as notas fiscais do produtor eram trocadas pela nota fiscal da
interposta pessoa dentro do próprio armazém da empresa compradora,
que nessas operações o corretor recebia das compradoras o nome da
interposta pessoa jurídica pelo qual o café do produtor rural era guiado
para dentro do seu armazém;(gn)(...)Que então se criou um círculo vicioso:
o comprador satisfeito com o café sendo guiado em nome de uma pessoa
jurídica passou a solicitar que os corretores indicassem “empresas” para
que os produtores rurais guiassem o café;
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
12
(...)Que confirma a ocorrência de uma reunião na NICCHIO
SOBRINHO, na qual o declarante estava presente, juntamente com outros
corretores, onde foi dito que os corretores teriam de diminuir a quantidade
de café guiado em nome da COLÚMBIA, pulverizando com outras
“empresas”; (gn)(...)Há, nos autos, outros depoimentos de corretores
todos convergindo para os pontos acima destacados.
As declarações dos produtores rurais esclarecem pontos
adicionais e confirmam outros já sublinhados por corretores. É o caso do
depoimento do produtor rural/maquinista Sr. Fernando Plantikow Neto
(fls. 769/770):
(...)4) (...) que realizava venda de café de sua propriedade e
de seus familiares, assim como, intermediava a venda de café de meeiros e
pequenos produtores rurais da região diretamente com as seguintes
empresas que por ora se recorda: (...), NICCHIO SOBRINHO e (...);
5) Que, a partir de um determinado momento, o declarante
se recorda que os compradores dessas empresas, (...), (...) e Sr Edinho
(Nicchio Sobrinho)indicaram que o declarante procurasse as ‘empresas’ Do
Grão, Colúmbia, Acádia, L&L, dentre outras, para que guiasse o café do
produtor rural para uma dessas empresas listadas; que, ao depois, era
efetuada a troca da nota fiscal do produtor rural pela nota fiscal de uma
das empresas indicadas guiando o café para a (...) Nicchio Sobrinho e (...);
(...)
7) Que o declarante afirmou que é descontado um
determinado valor, que chegava a R$1,00, do produtor rural, para pagar o
fornecedor da nota fiscal que guiou o café para as empresas acima citadas;
8) Que o declarante afirmou que a troca de nota fiscal do
produtor rural ocorria em um determinado ponto, previamente
estabelecido, sendo que um moto boy comparecia para efetuar a troca;
(...)(gn)
Nota-se aí, na citação expressa à Nicchio Sobrinho pelo
produtor rural/maquinista, o papel ativo da autuada na operação, fato que
refuta a hipótese de fraude sem sua participação, exceto se é admitida a
teoria conspiratória, onde “atacadistas”, corretores do ramo e produtores
rurais de café conspiram com o único propósito de prejudicar a
contribuinte, ora impugnante. Mas diante da convergência irresistível dos
depoimentos de personagens, que atuam com funções distintas na cadeia
produtiva, a teoria conspiratória revela-se mera fantasia. O exame de mais
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
13
um depoimento firma mais ainda esta convicção. Trata-se do depoimento
do produtor rural Jarbas Alexandre Nicoli, a descrição detalhada torna
inteiramente plausível a hipótese de uma intermediação fictícia com a
participação ativa dos reais adquirentes (indústrias e exportadores) (fl.
822/824):
1) Que o declarante informou que é produtor de café na
região de Jaguaré, com uma produção anual média em torno de 10.000
(dez mil) sacas, sendo a mesma em parceria/meação;
2) Que o declarante afirmou que a comercialização de seu
café, produzido em meação, é feita por intermédio de corretores
localizados em Colatina;
3) Que Paulo Zache, Junior Preti (RP COMISSARIA) e
Fernando Alvarenga(CASA DO CAFE) são corretores de café em Colatina e
que com quem o declarante, preponderantemente, mantém contato para
a venda do café;
4) Que o declarante afirmou nunca ter negociado
pessoalmente com a COLÚMBIA, (...) V. MUNALDI (...) ACÁDIA, DO GRÃO;
(...)
6) Que o declarante afirmou que os corretores acima
citados, por intermédio de FAX, repassavam o nome da empresa que
deveria constar na nota fiscal do produtor rural;
7) Que o declarante afirmou que nunca pagou qualquer tipo
de remuneração ou valor de corretagem para os corretores acima citados;
Que a partir de 2003, ainda por intermédio de corretores de
café da região de Colatina, o declarante não mais conseguia vender sua
produção diretamente para exportadores e indústrias, sendo o declarante
orientado pelos mesmos corretores a guiar seu café em nome de outras
pessoas tais como: COLUMBIA e V. MUNALDI:,(...)12) Que os corretores
informavam ao declarante que as notas fiscais de produtor rural seriam
trocadas quando o motorista chegasse nas redondezas de Colatina.
que preferencialmente se dava em um posto de gasolina;
que neste momento o próprio motorista ligava para determinado número
de telefone, fornecido pelo corretor, comunicando a sua chegada a fim de
possibilitar o recebimento da nota fiscal para o local onde o café era
descarregado; (gn).
A fiscalização intimou vários outros produtores rurais para
esclarecer pontos dos negócios respectivos, dos resultados obtidos
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
14
concluiu-se, em resumo, que (1) os produtores rurais desconhecem as
pessoas jurídicas que constam como destinatárias das suas próprias notas
fiscais. Ou seja, eles negociavam o café com a adquirente Nicchio Sobrinho
e outros compradores, mas nas notas eram substituídos pela Colúmbia, Do
Grão, Acádia, L&L, Miranda Com. Exp. e Imp. de Café e outras pseudo-
empresas;
(2)
as
notas
eram
ou
preenchidas
pelos
reais
compradores(Exportadoras e Indústrias), ou preenchidas pelo produtor
com dados que lhes eram fornecidos pela Nicchio Sobrinho; (3) o café era
retirado da propriedade rural pela Nicchio Sobrinho, e nos seus armazéns
descarregado, (4) Sr. Carlos Henrique, genro do Sr. Nicchio Sobrinho,
participa ativamente no setor de compra da Nicchio Sobrinho.
Repita-se: as ‘pseudo-empresas’ que constam nas notas
fiscais de venda dos produtores rurais não participam da negociação, são
desconhecidas dos produtores rurais, mas aparecem no momento de
preenchimento da Nota Fiscal por exigência do real comprador.
Quando a Autoridade Fiscal requisita às Empresas Do Grão,
Acádia, L&L e Colúmbia informar se era do “pleno conhecimento” dos
comerciantes, exportadores e indústrias, ou seja, dos compradores de que
apenas forneciam a nota fiscal, para respaldar operação, que na verdade se
dava entre real comprador e produtor rural, a resposta corrobora o que já
está fartamente provado: “Sim. Os grandes atacadistas, assim como os
Torradores e os Exportadores tinham e tem pleno conhecimento de que as
notas fiscais são vendidas, como também sabem que nossa empresa nunca
recolheu nenhum valor de PIS e Cofins. Vale dizer que eles até
incentivaram a abertura de varias empresas (...)”. (v. por exemplo fl. 859,
item 2). Acrescenta, em outro momento, que “regra geral, é o comprador
(torrador, exportador ou atacadista)diretamente por si ou por meio do
Corretor que o assessorou no negócio, que determina qual empresa vai
faturar, ou melhor, emitir a nota Fiscal para guiar o produto da lavoura
para os depósitos dos compradores”. (v. por exemplo fl. 859, item 3,
fine)Em outro momento ainda, relatam as empresas citadas Do Grão,
Acádia, L&L e Colúmbia, que após fiscalização da Receita, as Torrefadoras
passaram a exigir que os antigos maquinistas, “que antigamente faziam uso
da nossa empresa para guiar o café, constituíssem empresas suas para
guiar o café”. E assim, explicam, surgiram outras atacadistas, “que na
verdade são a personificação jurídica dos antigos maquinistas”.
Estas novas empresas “passaram a fazer os mesmos atos
que os Grandes Atacadistas, Torradores e Exportadores, ou seja, comprar
notas de pessoas jurídicas para acobertar as compras feitas diretamente
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
15
dos produtores, já que os Maquinistas, só compram café dos produtores
rurais de suas comunidades locais” (fls. 861, itens 6 e 7).
Claro está que as empresas fornecedoras da empresa, ora
autuada, tais como Do Grão, Acádia, L&L, Colúmbia e outras arroladas
nestes autos, não operam no mercado de compra-venda de café, mas
atuam em outro ‘mercado’, a saber, ‘mercado de compra-venda de nota
fiscal’. Esta conclusão sobejamente demonstrada por farto suporte
documental presente nos autos, é constantemente ratificada nos
depoimentos dos próprios envolvidos na fraude.
Empresas como Nova Brasília, Colúmbia, Do Grão, Acádia,
L&L, V. Munaldi, e outras funcionam como ‘laranjas’, termo, aliás,
corriqueiramente empregado no meio, como se registra no depoimento
dos corretores. Por exemplo, em seu depoimento Devanir Fernandes dos
Santos “afirmou que as empresas exportadoras e Indústrias, compradoras
de café, para os as quais o declarante atua como corretor de café, tem
pleno conhecimento de que as empresas que constam nas notas fiscais
como vendedoras de café são laranjas” (fl. 786, item 5).
Quanto ao preço da nota fiscal vendida, até final de 2003 era
de 1%, o valor de Hum Real por saca de café vigorou entre 2004 e 2006,
pois conforme explicaram Do Grão, Acádia, L&L e Colúmbia “quando
abriram muitas empresas novas, o preço foi caindo” para R$ 0,50 ou R$
0,30 (v. fl. 860, item 5).
Como prova documental (v. fl. 1928), a Fiscalização cita dois
cadernos contendo anotações de Edson Everaldo Bortolozzo (o citado
Edinho), comprador da Nicchio Sobrinho. No caderno de compra da Nicchio
Sobrinho aparecem o nome do produtor rural e o nome da empresa
“atacadista” contratada para guiar o café, isto é, para vender a falsa nota
fiscal. Observe-se o exemplo destacado à fl. 1928, onde aparece o nome
Mazolini (produtor rural) seguida do no 999 (pedido) e da abreviação “Col”
de Colúmbia. O diálogo reproduzido na seqüência, fl. 1929), confirma a real
compra e já fecha a simulação. No caso a compra é do produtor rural
Ocimar Gomes, mas a nota fiscal deveria ser da Ypiranga. No diálogo
“Edinho” da Nicchio Sobrinho adverte o corretor duas vezes, primeiro com
a expressão “acorda” e depois, mas diretamente, com “e se espalhar já
sabe que acontece”. Os diálogos mais completos encontram-se
reproduzidos às fls. 1216/1229 e estão recheados de expressões análogas
às citadas. No trecho citado no Termo de Encerramento Fiscal (fl. 1220)
aparece o número do pedido(nv 112):
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
16
edinns (14:18:27): cafe do ocimar fica fechado
edinns (14:18:31): qual firma?
edinns (14:19:24): acorda Sidnei VG
(14:19:31): Ypiranga
edinns (14:19:38): nv 112 Sidnei VG
(14:19:46): Agradecido...
edinns (14:19:57): e se espalhar ja sabe que acontece
Na nota fiscal da Nicchio Sobrinho aparece todo o
combinado no diálogo, vide sua reprodução à fl. 1221. O suposto vendedor
é a Ypiranga, mas o número nv 112, referente ao pedido fechado do
corretor com o produtor rural, aparece no canto inferior esquerdo do
engendrado documento, e o transportador é o próprio Ocimar Gomes, o
produtor rural! A prova da simulação/dissimulação é cabal.
Entre outras provas documentais, há as planilhas de
“controle diário de compras”, que foram anexadas nos e-mails de Edson
Bortolozzo (o Edinho) para os dirigentes da Nicchio Sobrinho. As planilhas
encontram-se às fls. 1364/1729 dos autos, e no relatório da Autoridade
Fiscal conclui-se que:
Essas planilhas de compras foram anexadas aos emails e
encaminhadas por EDSON BORTOLOZZO aos dirigentes da empresa:
SÉRGIO NICCHIO, JORGE NICCHIO, MAXWEL NICCHIO, NICCHIO JÚNIOR,
PEDRO NICCHIO e outros. É mais um tipo de documento, onde restou,
portanto, comprovado que os dirigentes da empresa tinham pleno
conhecimento acerca das compras de café de produtores/maquinistas
documentadas com notas de empresas laranjas. (gn)Também a planilha de
fl. 1939 demonstra a existência da operação fictícia, pois ao lado da
quantidade de sacas registra-se o valor de R$1,30, que representa a
aludida remuneração por saca do (pseudo) atacadista para “guiar” o café.
As notas fiscais citadas na planilha (2a coluna) simulam a venda de “PJ”
para outra PJ, encobrindo a venda real do produtor rural para a PJ:
Por exemplo, a planilha mostra que no dia 26/05/2010 foi
emitida a nota fiscal n° 4843 com 180 sacas de café ao preço unitário de
R$234,00 para a NICCHIO SOBRINHO, referente à compra NV 0684/10 –
Confirmação n° 0197/10.
Compulsando a nota fiscal n° 4843 , da RODRIGO SIQUEIRA,
que fora apresentada pela NICCHIO SOBRINHO em atendimento à
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
17
intimação fiscal, verifica-se que se trata de venda de Domingos Perim que
conduziu o seu próprio veículo de placa MPO 1651 até o armazém da
NICCHIO SOBRINHO (fl. 1.939).
De documentos recebidos da Polícia Federal (fls. 730/731), a
planilha de saídas da Colúmbia (v. fl. 1907 e ss) para a Nicchio Sobrinho
deixa claro a distinção entre o vendedor ficto (a própria Colúmbia) e o
vendedor real, pessoa física/produtor rural. A origem da mercadoria é o
produtor rural, no caso Jarbas Alexandre Nicoli, e o destino é a Nicchio
Sobrinho. Jarbas Alexandre Nicoli, no entanto, declarou que sua produção
é negociada diretamente com Nicchio Sobrinho, mas que em determinado
ponto era efetuada a troca das notas fiscais (fls. 822/824).
A Fiscalização comprovou que a própria Nicchio Sobrinho
depositava os recursos que a Colúmbia necessitava para o pagamento
exato aos produtores rurais.
Comparar a planilha de fl. 1977 (Razão Analítico da própria
Nicchio Sobrinho) com a planilha de fls. 1978: É curioso notar que a
“venda” do café para a Colúmbia, e a “revenda” desta para a Nicchio
Sobrinho eram efetuadas pelo mesmo preço, situação comercialmente
muito heterodoxa.
Antonio Gava (já citado sócio da Colúmbia) confirmou a
mecânica de pagamentos da Nicchio Sobrinho aos produtores rurais e,
simultaneamente, aos(pseudo) atacadistas (reproduzido parcialmente à fl.
1921):
(...) QUE, para pagar a NICCHIO SOBRINHO, mais
precisamente para os sócios SÉRGIO, MAXUEL e JORGE, foi orientado por
eles a vender nota fiscal, com vistas a possibilitar o creditamento das
contribuições PIS e COFINS por parte da empresa. QUE, esclarecendo
melhor, passou a fornecer a nota fiscal de sua empresa, em virtude da
compra de café da NICCHIO SOBRINHO diretamente para o produtor; QUE,
ficou acertado com os sócios da NICCHIO SOBRINHO que seria abatida da
dívida de R$0,80 a R$1,00 por saca de café guiada por sua empresa (...).
QUE, fazia contatos com SÉRGIO, MAXUEL e por telefone, (...)
QUE, para pagamento dos produtores rurais de café
adquirido pela empresa NICCHIO SOBRINHO, os sócios dessa empresa
depositavam os valores em uma conta da COLÚMBIA e lhe mandavam
posteriormente uma relação dos produtores de café que deveriam ser
pagos, com os respectivos montantes discriminados
(...).
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
18
O depoimento resume com coerência tudo o que a
documentação extensa amealhada pela Fiscalização (e também pela Polícia
Federal e pelo Ministério Público)e constante dos autos confirma.
O papel fictício das “atacadistas” na negociação direta entre
produtor rural e a Nicchio Sobrinho evidencia-se em muitos documentos
nos autos. Mas, apenas os diálogos transcritos bastariam para refutar a
tese de conspiração, ainda mais que se compatibilizam perfeitamente com
todo o resto do conjunto probatório, inclusive notas fiscais, pagamentos
via transferências eletrônicas, e depoimentos de corretores e produtores
rurais.

Como é sabido, no âmbito das negociações de café, a venda de café adquirido
diretamente do Produtor Rural dá ao adquirente da mercadoria, o direito ao Crédito Presumido
(Crédito de valor reduzido) de PIS e COFINS, ao patamar da alíquota de 35%; em contrapartida, o
café adquirido de uma empresa intermediária, daria ao adquirente da mercadoria, o direito ao
Crédito Básico de PIS e COFINS (Crédito “cheio”/Crédito com valor maior, porque, a princípio,
essas empresas recolheriam as suas contribuições sociais devidas - PIS e COFINS).

No entanto, o que se verifica é que essas empresas intermediárias - que fazem a
negociação do café entre as empresas Exportadoras/Torrefação e os produtores rurais – têm, em
regra, como conduta reiterada desde a sua constituição, a não declaração ou declaração parcial
dos tributos devidos em DCTF - Declaração dos Débitos e Créditos Tributários Federais e o seu
total não recolhimento aos cofres públicos desde o início de suas atividades.

Tendo sido criadas, portanto, com o fim específico de fornecer Créditos Básicos
(créditos “cheios”) de PIS e COFINS as exportadoras, que ao invés de obterem Créditos Presumidos
de PIS/COFINS caso a venda fosse efetuada diretamente com o produtor rural, acabam obtendo
créditos “cheios” de PIS e COFINS através dessas intermediárias.

Pois, é de fato, extremamente “vantajoso” para as exportadoras, pois além de ser
um crédito com valor maior, o mesmo pode ser objeto de compensação e ressarcimento - já que o
Crédito Presumido só pode ser deduzido do PIS/COFINS Devido no próprio Dacon (Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais) - tornando-se assim, um crédito “não vantajoso” por ter
uma utilização extremamente limitada.

Sendo assim, no entendimento desta Relatoria, por todos os indícios de fraude
apresentados acima, agrega-se ainda mais à fundamentação da glosa desses créditos básicos, o
modus operandis da empresa, ora autuada, descritos acima, NÃO HAVENDO, portanto, diante de
todos esses indícios convergentes a possibilidade do contribuinte se enquadrar no conceito de
terceiro interessado de boa-fé.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
19
Segundo a fiscalização, a atividade das referidas pessoas jurídicas de “fachada”,
denominadas de “noteiras”, restringia-se a emissão de notas fiscais para acobertar operação de
venda de grão de café, com o nítido objetivo de gerar créditos integrais da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para as pessoas jurídicas adquirentes das respectivas notas fiscais, dentre as
quais se inclui a Recorrente
Conclusivamente, entendeu a fiscalização que a demonstração da fraude na compra
do café, mediante simulação de compra por pessoas jurídicas inexistentes de fato, para ocultar a
compra de pessoas físicas rurais, majorando o crédito, é suficiente a demonstrar a ilegitimidade
dos créditos, ou a sua falta de liquidez e certeza.
Em sua defesa, alega a Recorrente que a Fiscalização embasou-se em depoimentos
de terceiros pinçados no Termo de Verificação Fiscal, alega que não procede a glosa parcial
realizada pela fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa-fé, com base em dois
argumentos: a) não tinha conhecimento e nem participara do referido esquema de fraude; e b)
desconhecia a situação de inidoneidade das denominadas empresas “noteiras” e havia
comprovado a efetivação do pagamento do preço e o recebimento das mercadorias, em
conformidade com disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996.
A respeito da declaração de inidoneidade, os critérios estão devidamente
regulamentados no art. 80 da Lei 9.430/96, o qual transcrevemos abaixo:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de
apresentar declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios
poderão ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da
intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
(...)
Art. 80 A- Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
20
jurídicas que estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos
órgãos de registro.
(...)
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos
e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

No tocante aos efeitos subjacentes do reconhecimento dos créditos fiscais
decorrentes das aquisições de mercadorias e insumos por pessoas jurídicas declaradas inaptas já
havia previsão expressa da ausência de produção de efeitos em favor de terceiros de documentos
expedidos por pessoas jurídicas declaradas inaptas, conforme previsão do art. 82 do diploma legal
supra mencionado:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Todavia, nos termos do caput do art. 82, incumbe ao Recorrente o ônus probatório
da demonstração cabal da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens.
Entretanto, compulsando-se os autos, a Recorrente, de forma aleatória, fez a
juntada de notas fiscais e recibos de transferência eletrônica, sem contudo, fazer consolidação dos
documentos juntados. Registra-se que tudo desacompanhado dos respectivos documentos fiscais
e contábeis, bem como da identificação das notas fiscais, conhecimentos de transportes de cargas
e suas vinculações com documentos com o objetivo de comprovar a escrituração fiscal das notas
fiscais inidôneas.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
21
Ora, a escrituração fiscal das notas fiscais consideradas inidôneas é procedimento
exigível nos termos da legislação tributária, entretanto, não fazem prova a favor do emitente nem
de terceiros, mas tão somente, a favor do Fisco no que cerne à constituição do crédito tributário
nos termos do art. 322, c/c o art. 353, ambos do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)- vigente à
época dos fatos:
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o
documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas; III- esteja
preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou IV- não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento.
(...)
Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão
de prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de
1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I- não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do
quadro "Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d,
f, h, e i, do quadro "Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do
mesmo artigo (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 15a);

Por sua vez, afirma ainda a Recorrente que tais acusações dependem de prova, pois
os depoimentos dos representantes legais das empresas envolvidas no esquema, teria, segundo o
entendimento da recorrente, um único objetivo: se esquivar das acusações que lhe são feitas
dado que os representantes das empresas imputaram a responsabilidade pelos seus atos a
terceiros de boa fé- neste caso a Recorrente.
Nesta ciranda que se insere a Recorrente, de fato, o que era de maior importância
seria a comprovação da efetividade das operações, isso não se encontra nos autos.
Entretanto, registra-se que a questão relevante para o deslinde da controvérsia não
é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias, mas, em saber qual
a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da referida fraude
cometida e devidamente comprovada nos autos.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
22
Aqui não se trata de matéria de direito, mas de fatos, onde deveria a Recorrente ter
se empenhado em demonstrar a real operação de compra e venda realizada por ela dado que esta
seria a causa subjacente ao direito de tomada de crédito, seja de créditos básicos ou presumidos.
O bom trabalho da fiscalização comprova que sequer havia o recolhimento das
contribuições que a Recorrente pleiteia o direito de crédito, o que colabora para constatação da
materialidade da conduta fraudulenta praticada pelas empresas envolvidas, inclusive, da
Recorrente, este ponto ela não contesta, quando deveria ter se empenhado para demonstração
do direito que ela alega possuir.
Cabe ainda ressaltar que os documentos apresentados pela recorrente para
comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do preço do produto
adquirido, revela a existência um procedimento padrão adotado por todas as pessoas jurídicas
fraudadores, em que, para cada nota fiscal de compra, há comprovantes de depósito bancários,
consultas ao CNPJ e SINTEGRA.
Mas não se pode olvidar que as notas fiscais e os extratos bancários juntados aos
autos representam a verdade formal da operação de venda (a mera existência do documento). Do
mesmo modo, a consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa estava
cadastrada. Sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros prova apenas a existência formal
da pessoa jurídica.
Entretanto, se a recorrente tivesse solicitado cópia dos contratos de constituição
dos referidos fornecedores, prática normal no meio comercial quando há transações envolvendo
altas cifras, induvidosamente, teria verificado que os sócios dos seus maiores fornecedores não
tinham patrimônio, funcionários e o mínimo de estrutura operacional para vender grandes
quantidades de café.
Enfim, se a Recorrente tivesse solicitado as cópias da DIPJ dos seus fornecedores
também teria confirmado que eles não tinham idoneidade fiscal para atuar no mercado atacadista
do café e não passava de meras empresas de “fachada ou laranja”, cuja atividade restringia-se a
vender notas fiscais “noteiras”.
Mas nada disso fez a Recorrente, que, ante a vantajosa possibilidade de tomar
crédito básico “alíquota cheia” em vez do presumido, preferiu se contentar com a mera
confirmação de que tais fornecedores tinham inscrição ativa no CNPJ e no SINTEGRA.
Logo, diferentemente do que alegou a recorrente, há robustas e idôneas provas,
juntadas aos autos, que comprovam que a Recorrente teria se beneficiado ou tentado se
beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas” de café em grão.
E no que cerne ao argumento de que a desconsideração da operação deveria ser
precedida de processo administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas físicas que teriam
realizado as operações, entendo que não existe esta necessidade por falta de previsão legal,
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
23
especialmente em se tratando de processo por meio do qual é o contribuinte quem busca exercer
um direito a crédito e para isso deve provar a liquidez e certeza do mesmo
Ante a constatação da artificialidade das operações subjacentes ao direito de
tomada de crédito das contribuições decorrentes de aquisições de café de empresas ausentes de
atividade econômica substantiva “de fachada” “noteiras”, deve ser mantida a glosa dos créditos.

2.2- Créditos de Cooperativa- dos créditos presumidos
A Autoridade Fiscal entendeu que “a NICCHIO SOBRINHO preenche os requisitos
estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com as cooperativas”
e, por esta razão, efetuou a “a glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições” e apurou “o
crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004”.
Mas a recorrente contesta, pois entende que o adquirente das sociedades
cooperativas de produção agropecuária tem direito ao aproveitamento integral dos créditos da
contribuição, porque estas (as cooperativas) não têm direito à manutenção dos créditos ordinários
originados da aquisição de bens e serviços.
Neste ponto, também compartilho do entendimento do julgador de piso, deve-se
observar o regime de suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins da venda de café das
cooperativas agropecuárias. A observação refere-se à obrigatoriedade do regime quando os
requisitos legais e infralegais impostos são satisfeitos. Tal atributo do regime decorre não apenas
da sistemática adotada, mas de disposição expressa conforme se verifica no art. 4o da IN SRF n°
660, de 17/07/2006, onde a suspensão é obrigatória, afastando a facultatividade do regime de
suspensão.
De fato, a conseqüência da suspensão do regime é a permissão de presunção de
crédito. Em outras palavras, uma vez suspensa a exigibilidade do PIS/Cofins não-cumulativos
incidentes na venda, o adquirente está autorizado a utilizar o crédito presumido sobre as
correspondentes aquisições, não havendo portanto, como pretende a Recorrente, tomar crédito
integral das contribuições.
E, claro, a IN vinculou no art. 7o, já citado, o direito ao crédito presumido com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ratifico o acórdão recorrido para reafirmar que a negligência do fornecedor
(cooperativa agropecuária) ou do adquirente (pessoa jurídica agroindustrial) no cumprimento de
suas respectivas obrigações acessórias não poderia alterar a substância do regime instituído. Pois,
seria incompreensível que a própria legislação regente facultasse às partes contornar suas
disposições principais, mediante violações das obrigações secundárias também impostas. Neste
sentido, o fato de não ter havido o carimbo com a expressão “Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS” (§2o, art. 2o, da IN 660/06), e/ou o fato de não ter
sido fornecida pelo adquirente a declaração a respeito da forma de apuração do imposto de renda
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.495 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904415/2013-71
24
(art. 4o, §4o, e, depois, art. 9o - A, ambos da IN 660/06) não elidem a aplicação e obrigatoriedade
do regime de suspensão e a conseqüente faculdade de utilização de crédito presumido.
E no que pese a alegação que parte da compra de café das cooperativas agrícolas é
revendida sem qualquer beneficiamento, sendo este um rebeneficiamento sem o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. Argumenta que, mesmo quando há rebeneficiamento, a
atividade de revenda é preponderante.
De fato, se o café adquirido de cooperativa agrícola é revendido, sem que haja o
processo agroindustrial cumulativo enumerado, não se opera o regime suspensivo da incidência
(ou pagamento) das contribuições conforme vedação expressa no art. 4o, § 3o, da IN no 660/06.
Neste caso, supõe-se que o adquirente tenha o controle de seu estoque e as provas
contábeis e fiscais correspondentes de que tenha assim procedido (revenda). No entanto, não há
qualquer prova (por exemplo, notas fiscais de venda), onde reste evidenciado tratar-se de café
que não tenha sofrido o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial; ou seja, prova de que tenha
simplesmente comprado e revendido no mesmo estado, sem qualquer valor agregado. A prova,
que cabe ao impugnante, é essencial, pois já comprovado haver compra também de pessoas
físicas (produtores rurais) além das cooperativas, onde o crédito presumido é incontroverso.
Daí, a “teoria das três etapas” defendida pela contribuinte, não altera a legislação
de regência com fins tributários, a qual considera a hipótese de beneficiamento pela cooperativa
da produção de seus cooperados, sem qualquer prejuízo à eficácia do regime de suspensão da
exigibilidade das contribuições.
Portanto, a glosa dos créditos integrais contabilizados pela recorrente deve ser
mantida, cabível, porém, créditos presumidos conforme apurados pela Fiscalização.

Por isso, voto por afastar as preliminares arguidas no presente recurso, para no
mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 872
DF CARF MF
Original